Tribunal: STF
Processo: HC 180096
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.